Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015847-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de ELIAS RIATO PEDROSO, contra ato do Juízo da 3a Vara de Juína-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente decisão que decretou a sua regressão definitiva de regime nos autos no. 0007380-382018.811.0042.
Expõe a impetrante que:
“(...) O Paciente fora condenado a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses em regime inicial fechado. Posteriormente, haja visto, preenchidos os requisitos legais para a progressão de regime, o paciente passou a ter o direito a cumprir a reprimenda aplicada em regime semiaberto a partir do mês de janeiro do corrente ano.
No dia 12/02/2020, fora juntado aos autos do processo 0007380-38.2018.8.11.0042 – SEEU – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO do paciente, tendo assim, atingido tanto o requisito subjetivo quanto o objetivo (01/01/2020) para sua progressão de regime.
Ocorre que, foi imputado ao paciente suposta prática de falta grave, cometida no dia 15/11/2019, onde afirma que o paciente teria cometido suposto crime, previsto como doloso. Sendo os supostos delitos de ameaça e vias de fato, qual gerou o processo cód. 149780 (andamento anexo).
O Paciente passou por audiência de justificação (mov. 40 SEEU – vídeo anexo), passou por audiência de conciliação JECRIM - processo cód. 149780, explicou o que de fato ocorreu. O Paciente não pode ser penalizado por algo que não cometeu.
Insta frisar Excelência, que não é possível visualizar a instauração de procedimento administrativo para apurar a conduta do paciente, ante, a acusação de ter praticado os delitos a ele imputados no processo cód. 149780.
Não lhe fora dado a oportunidade de se defender, o paciente cumpriu os requisitos para progressão de regime, do fechado para o semiaberto.
A prova cabal de que estaria apto a progredir de regime é a juntada do ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO no dia 12/02/2020 (anexo), e prova cabal também, de que não fora instaurado até o dia 12/02/2020 Procedimento Administrativo para apurar a suposta conduta delituosa do paciente.
Contrariando assim o que determina a lei e os entendimentos consolidados.
Adiante.
Ouvido em juízo, na oportunidade em audiência de justificação, o paciente declarou que apenas quis separar uma briga de dois reeducandos para que não tivesse o seu direito a visita cancelado, como penalidade, pois, quando tem briga dentro da cela todos são penalizados. Informou ainda que a suposta vítima já teria informado as autoridades que nada ocorreu.
Inobstante a justificativa apresentada pelo paciente, o juiz “a quo” entendeu pela REGRESSÃO DEFINITIVA, pelo suposto cometimento de falta grave, bem como, via de consequência, determinou que se proceda novo cálculo de pena e a perde de 1/3 dos dias remidos (...)” (sic)
Sustenta que não há razão para a regressão de regime do paciente, bem como tal regressão somente poderia ser realizada mediante a apuração da falta através de um PAD, o que conforme sustenta, não houve.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, para determinação imediata ao juízo da execução para que afaste o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais e consequentemente seja anulada a decisão combatida.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos um quadro complexo, sendo que não há paridade entre o alegado e os dados apresentados nos autos.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade de plano, com a decisão judicial que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Como o impetrante ressaltou, não há condições de visualizar o procedimento administrativo disciplinar que culminou na regressão de regime, tampouco outras condições que conduziram o magistrado, tido como autoridade coatora, a proferir a decisão ojerizada.
Essa ausência de maiores informações, conduz a um quadro com mais dúvidas, do que certezas, inviabilizando uma decisão em favor do paciente, ao menos nesse momento, sendo necessária a provocação do magistrado, para que forneça maiores dados acerca da questão.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão demonstradas de plano.
Feitas essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ, salientando a necessidade de apresentação de dados acerca da regressão do paciente/reeducando, bem como da instauração ou não do PAD.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator